Tribunal: TJDFT
Processo: 0793006-29.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0793006-29.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DJACIR NOBRE DA SILVA RECORRIDO: PAULO SERGIO SILVA DECISÃO Vistos, etc. Dispõe o artigo 54 da Lei 9.099/95 que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Não obstante, os recursos, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclamam preparo, na forma do § 1o do artigo 42 do mesmo diploma legal, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Na forma do art.29, inciso I, c/c art. 31 § 1o do Regimento Interno das Turmas Recursais o Recurso Inominado está sujeito ao preparo, que deve ser efetuado e comprovado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção. O recorrente interpôs o Recurso Inominado ID 77289354, em 30/09/2025, desacompanhado da guia e comprovante do preparo recursal. Ressalta-se que não foi formulado no referido recurso pedido de concessão de gratuidade de justiça. Por meio da decisão ID 77305169, foi determinada a intimação do recorrente para comprovar o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 48h contados da interposição do recurso, sob pena de deserção, sendo que não estava sendo dada nova oportunidade para o pagamento do preparo mas tão somente a comprovação de que o pagamento foi realizado no prazo legal, porém não foi juntado aos autos. O recorrente protocolou petição ID 77437787, em 15/10/2025, informando que era beneficiário da gratuidade de justiça, conforme decisão proferida pelo Juízo de origem, a qual permanecia válida e eficaz em todas as fases do processo, nos termos do art. 98 do CPCP e do art. 99, §7o, do CPC e do Enunciado 80 do FONAJE, não estando obrigada ao pagamento do preparo recursal. Requereu o regular processamento do recurso inominado. Após, o recorrente protocolou nova petição ID 77444688, em 16/10/2025, retificando os termos da petição ID 77437787, requerendo a gratuidade de justiça, por ser trabalhador autônomo e não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e preparo recursal sem prejuízo de seu sustento e de sua família. Ressaltou que houve equívoco na informação de que o benefício já teria sido deferido no primeiro grau, reiterando o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do Recurso Inominado. Por analogia, aplica-se o Enunciado no 80 do FONAJE: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) e, via de consequência, inaplicável o art. 1007, § 2o, do CPC/15. Precedente: Acórdão n.1196692, 07056458120198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 28/08/2019, Publicado no DJE: 03/09/2019. Pág.: sem página cadastrada, partes Ricardo Martins Vieira versus Confederação nacional das Cooperativas do SICOOB Ltda e Acórdão n. 1382813, 0714102-56.2020.8.07.0020, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 03/11/2021, Publicado no DJE: 17/11/2021. Pág: sem página cadastrada, partes Francisco Elson Costa Rocha versus Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB). Na espécie, o recorrente deixou de apresentar, concomitantemente ao recurso a guia e o comprovante do pagamento do preparo, não formulando pedido de concessão de gratuidade de justiça no ato de interposição do recurso. A admissibilidade do recurso sujeita-se ao integral recolhimento das despesas processuais nos termos do art. 54, parágrafo único da Lei n. 9.099/95, e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento nos termos do art. 42, § 1o, da Lei n. 9.099/95 c/c art. 29, inciso I, e art. 31, § 1o do RITR, o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo, os comprovantes deverão ser apresentados. Sendo assim, não tendo sido demonstrado adequadamente o recolhimento do preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos do art. 42, §1o, e art. 54, parágrafo único, ambos da Lei 9099/95 c/c com o art. 11, inciso V, do RITR. Custas processuais pelo recorrente. Sem honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões. Após a preclusão, baixem os autos à Vara de origem. I. Brasília/DF, 19 de outubro de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito